Tribunal: STF
Processo: ARE 1420531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 16, p. 5):



“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 



1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na execução individual/cumprimento de sentença ajuizada pelas pensionistas do instituidor(a) do benefício, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fundada em título judicial formado nos autos da ação coletiva nº 002327752.1995.4.02.5101, em que se extinguiu a execução em razão da exequente/instituidor do benefício não ter constado na lista de substituídos da ação coletiva originária. 



2. Os sindicatos ostentam legitimação extraordinária, na qualidade de substitutos processuais, para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal de 1988. 



3. Na hipótese em que o título executivo limita subjetivamente os destinatários do direito reconhecido no acórdão exequendo, este deve ser integralmente observado. 



4. A presente execução foi ajuizada com base em título judicial que expressamente restringiu o polo ativo da demanda, fixando os substituídos favorecidos com a procedência do pedido. A exequente, embora intimada, não demonstrou constar o nome do instituidor da pensão na listagem dos servidores/substituídos remanescentes. 



5. Não é possível, na fase de execução, estender o alcance do título judicial, sob o argumento da legitimidade extraordinária dos sindicatos, quando o acórdão exequendo nominou os substituídos beneficiados, sob pena de afronta à coisa julgada. 



6. Apelação conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 14):



    “a Recorrente é legítima para executar os valores deferidos no título judicial, seja por atender ao comando judicial que afastou a exigência do Rol de substituídos, seja por constar da listagem requerida pelo Recorrido e juntada aos autos principais.”



     



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (eDOC 23, p. 2)



    “O julgado recorrido, assim, não destoa da linha de entendimento do STF, no sentido de que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva ajuizada por Sindicato favorece a todos os integrantes da categoria, exceto nas hipóteses em que o título executivo limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos, e que, nesses casos, a análise da matéria impugnada demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no seguinte argumento:



    “O julgado recorrido, assim, não destoa da linha de entendimento do STF, no sentido de que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva ajuizada por Sindicato favorece a todos os integrantes da categoria, exceto nas hipóteses em que o título executivo limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos, e que, nesses casos, a análise da matéria impugnada demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional.” (grifei)  



    Contudo, as agravantes deixaram de impugnar especificamente tal fundamento. Limitaram-se a demonstrar o prequestionamento e a desnecessidade da análise de matéria probatória em relação a controvérsia. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente